Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No. 1001723-59.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Valdenir Moraes Coutinho visando desconstituir o Acórdão proferido no RAC n.o 0035128.39-2004.8.11.0041, que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória n.o 140/1994 (Código 163207) ajuizada em face de Carlos Daly Dalcol Trevisan, Maria Madalena Paiva Ribeiro, Tatiana Trevisan e Auto Posto Trevisan - EIRELI.
De acordo com a narrativa inicial, o Autor e o Réu Carlos Daly Dalcol Trevisan eram sócios igualitários do Auto Posto Terra Nova Ltda. (50% para cada) e que, em 19/11/1992, devido às inúmeras demandas judiciais em trâmite em face da pessoa jurídica, o Réu Carlos Daly Dalcol Trevisan teria ajustado com o Autor para que este se retirasse da sociedade, a fim de ser substituído por Tatiana Trevisan, com a redistribuição das cotas societárias.
Assim, sob a 6.a Alteração Contratual do Auto Posto Terra Nova Ltda., procedeu-se à exclusão do Autor do corpo societário, a inclusão de Tatiana Trevisan com 10% das cotas societárias e a majoração das cotas societárias do Réu Carlos Daly Dalcol Trevisan para 90%. Referida modificação foi registrada na Junta Comercial sob o n.o 920.241.115.
Prossegue o relato dos fatos dizendo que, em 23/11/1992, alterou-se pela sétima vez o Contrato do Auto Posto Terra Nova Ltda. Na oportunidade, foi restabelecida a formatação inicial, com a saída de Tatiana Trevisan e a reinclusão do Autor, ficando este com 50% das cotas societárias, ao passo que o Réu Carlos Daly Dalcol Trevisan se manteve com os outros 50%. Esta alteração contatual não foi registrada na época da celebração.
Devido ao ruído na comunicação entre os sócios (Valdenir Moraes Coutinho e Carlos Daly Dalcol Trevisan), em junho/1993, o Autor afirma ter se dirigido à Junta Comercial para proceder ao registro da 7.a Alteração Contratual, na qual figura como um dos sócios do Auto Posto Terra Nova Ltda.; todavia, foi impedido porque, em 06/01/1993, o Réu Carlos Daly Dalcol Trevisan havia registrado outra Alteração Contratual de n.o 07.
O documento registrado na Junta Comercial sob o n.o 930.133.781, relativamente à 7.a Alteração Contratual do Auto Posto Terra Nova Ltda., diz respeito à modificação da razão social para Auto Posto Trevisan – Eireli, à substituição de Tatiana Trevisan (com 10% das cotas) por sua mãe Maria Madalena Paiva Ribeiro, ficando Carlos Daly Dalcol Trevisan com 90% das cotas societárias.
Inconformado com o registro da 7.a Alteração do Contrato Social do Auto Posto Terra Nova Ltda. (atualmente Auto Posto Trevisan – Eireli) acima mencionado, em 07/04/1994, o Autor ajuizou a Ação Anulatória com o escopo de anular referido registro, bem como as alterações subsequentes, fundada na tese central de ato simulado.
Afirmou, em suma, que os Réus agiram em patente má-fé, sobretudo porque, em 23/11/1992, foi novamente incluído na sociedade do Auto Posto Terra Nova Ltda., com 50% das cotas, somente não tendo levado a registro, o que deveria ter sido levado em consideração pelo Juiz da causa. Todavia, não obteve êxito no 1.o grau.
Em sede recursal, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do RAC 125.655/2017, não conheceu do apelo interposto pelo Autor por ofensa ao princípio da dialeticidade. Tendo em vista a falta de interposição de outros recursos, operou-se o trânsito em julgado.
Consoante o Autor, a decisão de mérito, proferido no 1.o grau, incorreu em violação de norma jurídica e está pautada em erro de fato, estando configurada a possibilidade da sua rescisão, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do CPC.
Aduz que o Juiz prolator do ato sentencial convalidou ato simulado, estando na posição de terceiro prejudicado, já que havia sido excluído da sociedade do Auto Posto Terra Nova Ltda. por meio da 6.a Alteração do Contrato Social, e que a 7.a Alteração Contratual registrada da Junta Comercial não corresponde à verdade real, o que reforça o pedido de rescisão do julgado por estar pautado em erro de fato.
Em sede de tutela de urgência, pugnou pela expedição de ofício à JUCEMAT para anotar a existência da demanda judicial nos registros do Auto Posto Trevisan – Eireli – CNPJ 01.334.614/0001-72 ̧a fim de dar conhecimento a terceiros e de impedir novas alterações contratuais.
Pugnou, ainda, pela anotação desta Rescisória no Sistema Infojud, possibilitando que os Cartórios de Registro de Imóveis obstem o processo de transferência da propriedade do imóvel na qual está instalada a empresa litigiosa.
No mérito, pretende a rescisão da sentença e o rejulgamento da causa.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
O acórdão transitou em julgado em 26/02/2018 e a ação foi proposta em 07/02/2020, ou seja, dentro do prazo legal. Além disso, o Autor recolheu as custas iniciais da distribuição, bem como o valor da multa de 5% do valor econômico da causa. Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do pedido de tutela de urgência.
Com efeito, o artigo 969 do CPC diz que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Portanto, em caso de gravidade acentuada e de manifesta relevância da pretensão de rescindir a sentença que pode ser alterada em virtude de prova nova, cuja existência a parte ignorava ou de que não podia fazer uso, sendo capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, a jurisprudência tem admitido medida provisória com o escopo de suspender, in limine, a exequibilidade do julgado rescindendo.
No caso concreto, o Autor sustenta que a sentença violou os artigos 102 e 105 do Código Civil de 1916, que tratava da nulidade do negócio jurídico por simulação.
Assevera que a 7.a Alteração do Contrato Social registrada, em 06/01/1993, na Junta Comercial sob o n.o 930.133.781 aparentou a transferência de direitos de Tatiana Trevisan (com 10% das cotas) para Maria Madalena Paiva Ribeiro, quando, na realidade, desde 23/11/1992, Tatiana Trevisan já não pertencia mais ao corpo societário, face à reinclusão do Autor.
Quanto ao propalado erro de fato, o Autor disse que o capítulo da sentença que afirma que ele (autor) participou do ato simulado está equivocado, haja vista que não teve qualquer participação no processo engendrado pelos Réus, figurando como terceiro de boa-fé, tendo sido o único prejudicado.
Pelo menos em princípio, a despeito de a sentença ter julgado improcedentes os pedidos anulatórios do Autor, devido à ausência de fato novo capaz de alterar o cenário atualmente existente em relação aos registros societários do Auto Posto Trevisan – Eireli – CNPJ 01.334.614/0001-72, não verifico a confluência dos pressupostos obrigatórios para o acolhimento do pedido de urgência.
As questões postas à análise dizem respeito à interpretação/aplicação do direito material ao caso concreto, notadamente da nulidade do negócio jurídico (alteração do contrato social por ato simulado) perpetrado pelos Réus em detrimento do Autor, de maneira que a propalada violação de norma jurídica e de decisão pautada em erro de fato, consistente na falsa representação da realidade, são assuntos afetos ao mérito da Rescisória.
E mais: da análise superficial dos documentos que instruem a demanda, não foi possível verificar a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação capazes de sustentar o pedido formulado em sede de tutela de urgência.
Dito isso, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Citem-se os Réus para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta, oportunize a Autora a impugnação no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora